Tribunal: TJSP
Processo: 1017339-14.2020.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Exegese do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 – Preliminar rejeitada.

COBRANÇA – Pedido de reajustes de preços do Contrato SA.200.2 no 141/2012, no período de 2012 a 2017 – Administração que reconheceu a pertinência da pretensão autoral – Divergência no tocante à quantia apurada – Ausência de apresentação de planilha detalhada pela Fazenda – Aplicação do artigo 373, inciso

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Exegese do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 – Preliminar rejeitada.

COBRANÇA – Pedido de reajustes de preços do Contrato SA.200.2 no 141/2012, no período de 2012 a 2017 – Administração que reconheceu a pertinência da pretensão autoral – Divergência no tocante à quantia apurada – Ausência de apresentação de planilha detalhada pela Fazenda – Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Manutenção da sentença de procedência – Apelação do Município não provida.